Tribunal: STF
Processo: RHC 57066
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FALTA DE JUSTA CAUSA. 
- HAVENDO NA DENÚNCIA REFERÊNCIA EXPRESSA A ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, E PODENDO O EXAME PERICIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SER FEITO ATÉ ANTES DA
SENTENÇA (ARTS. 499 E 502 DO CITADO CÓDIGO). NÃO E CABÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELOS MOTIVOS ALEGADOS NO HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.